Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-25.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADILSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 502.768.831-87 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MULTA DIÁRIA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O recurso cabível contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação”
(
AgRg
no
REsp
1260263).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O apelante se insurge contra a cobrança da multa cominatória, pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

Requer subsidiariamente a redução e a limitação das
astreintes
para que não haja desvio da finalidade coercitiva e consequente enriquecimento ilícito.

C
ontrarrazões
no
ID.
248069733
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante recorre
da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade nos seguintes termos (ID. 248069715):

“A alegação do banco executado não procede, sendo meramente protelatória.

A Lei 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus
arts
. 5º, § 3º, e 9º, § 1º, que a
intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais
.

O § 1º do art. 246 do CPC determina que “(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, para efeito de recebimento de citações e intimações (...)”.

O banco réu não está inserido nas exceções do § 1º do CPC,
e
além disso
possui cadastro no
Pje
para expedição eletrônica de intimações, portanto estas são tidas como
pessoais
a teor do exposto.

Por outro rumo, o seu recurso de agravo de instrumento foi improvido, bem como os embargos de declaração (id. 164208132).

Isto posto
, julgo
improcedentes
os pedidos feitos na exceção de
pré
-executividade.

Prossiga-se com o feito
expedindo-se alvará em favor do requeridoADILSON SILVA DO
NASCIMENTOpara
levantamento do valor penhorado
.

Sem custas”
.

Como visto, trata-se de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instr
umento (art. 1.015
do CPC
). E não se aplica neste caso o princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro.

A Apelação é utilizada contra sentença, que consiste “
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”

(art. 203 do CPC),

o que não é a hipótese da presente lide.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“O
recurso cabível contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de a
pelação” (
AgRg
no
REsp
1260263)”.
(N.U 0000575-20.2000.8
.11.0036
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso

e d
eixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024